Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO. ALEGA IMPUTAÇÃO CALUNIOSA E ABORDAGEM INADEQUADA. FATO CONSTITUTIVO. NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, a qual deve ser mantida, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentada pelo recorrido.
III. O recorrente em suas razões alega que foi vítima de conduta caluniosa do preposto da parte ré, fato que lhe causou abalo psicológico e, portanto, seria passível de indenização por dano moral.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. Compulsando os autos, observa-se que de fato a parte autora pegou as sandálias, as quais não foram constadas no momento de passar as compras no caixa. De forma que o preposto da parte ré questionou ao autor sobre o local onde estava o produto retirado da prateleira. Em resposta foi informado o local onde havia deixado o produto em razão da desistência da compra.
VI. Todavia, não restou comprovado a alegada imputação criminosa ao autor pelo preposto da parte ré ou mesmo que houve tratamento desrespeitoso ou abusivo no momento da abordagem. Assim, verifica-se que a parte recorrente não desincumbiu de seu ônus em provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Portanto, escorreita a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. A sucumbência fica suspensa, ante a gratuidade de justiça mantida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.